Tribunal: TJSP
Processo: 2220909-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2220909-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
agravante JOSÉ MARQUES JACINTO, é agravado JOSE ROZENDO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2220909-50.2020.8.26.0000/50000 -
2
VOTO No 18365
AGRAVO INTERNO No: 2220909-50.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: JOSÉ MARQUES JACINTO
AGRAVADO: JOSÉ ROZENDO DOS SANTOS
INTERESSADA: ANA CLÁUDIA GADESCH
COMARCA: GUARULHOS
AGRAVO
INTERNO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCESSO
DE
PENHORA.
Interposição contra decisão que indeferiu pedido de
atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento.
Desistência
do
recurso.
Homologação.
RECURSO
PREJUDICADO.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão de fls.
311/312 dos autos principais que indeferiu o pedido de atribuição de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente.
Razões recursais a fls. 01/25 deste incidente.
Sobreveio pedido de desistência (fls. 449/450 deste incidente).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Homologa-se, para que produza seus devidos e legais efeitos a
desistência do recurso, nos termos do art. 998 do CPC/15.
Em razão disso, desaparecido o interesse processual em recorrer,
julga-se prejudicado o agravo interno.
Posto isso, pelo meu voto, HOMOLOGO O PEDIDO DE
DESISTÊNCIA e JULGO PREJUDICADO o recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora